Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709112-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: BERTO FLORENCIO DOS SANTOS IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS em face de suposto ato coator praticado pelo Promotor de Justiça da 2a Vara Criminal de Águas Claras que, nos autos da Ação Penal no. 0710079-28.2024.8.07.0020, apresentou denúncia contra o ora impetrante por supostos fatos já apurados e julgados em pretérita ação penal, na qual foi absolvido (ID. 69723716). Narra em sua inicial (ID. 69723171, p. 01-23), em síntese, que: a) teve denúncia ofertada e recebida nos autos da ação de origem em 09/11/2024, a qual é manifestamente ilegal, pois “no processo no 0707897-69.2024.8.07.0020 o Impetrante já foi processado, julgado e absolvido pelos crimes imputados”, cujos fatos retornam a ser discutidos na origem (p. 03); b) “a audiência de instrução e julgamento do processo no foi marcada para o dia 19/03/2025, às 13h. Há manifesto risco na demora, uma vez que a audiência de instrução e julgamento ocorrerá em data próxima e o Impetrante corre o risco de ser julgado e condenado pelos mesmos fatos que já transitaram em julgado, o que viola a coisa julgada” (p. 06); c) “o Impetrante foi denunciado pelos crimes previstos no art. 250, § 1o, incisos “a”, “e” e “f”, do Código Penal, no processo no 0707897 69.2024.8.07.0020” e, ao final foi absolvido, tendo aquela ação transitado em julgado em 21/02/2025 (p. 06-08); d) “mesmo após a decisão absolutória e o trânsito em julgado no processo no 0707897-69.2024.8.07.0020, o Ministério Público ofereceu nova denúncia para apurar os mesmos fatos no processo no 0710079-28.2024.8.07.0020”, “primeiramente, imputando o mesmo crime de incêndio consumado e o crime de incêndio tentado, por duas vezes (Art. 250, § 1o, inciso II, “e”, c/c art. 14, inciso II e art. 250, § 1o, inciso II, todos do Código Penal)” (p. 09). Requereu, de início, os deferimentos da justiça gratuita e, em seguida, de tutela liminar para suspender o curso dos autos de origem. No mérito, pugnou pela concessão da ordem para obstar a autoridade coatora de repetir a apreciar as condutas já julgadas na ação anterior (p. 22-23). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade requerido. É o relatório. Decido. Diante dos documentos acostados a inicial (IDs. 69723188 e 69723190), defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. De logo, retifique-se a autuação para fazer constar, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras, o qual recebeu a denúncia oferecida pelo órgão acusador nos autos da Ação Penal no 0710079-28.2024.8.07.0020 e determinou o seu regular processamento. Quanto a esta ação constitucional, na forma do art. 226, inciso I, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir monocraticamente a ação quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia ao impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. Acerca desta modalidade de ação, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de Mandado de Segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Importante também destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal (cf. Acórdão 1820054, 07441400920238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, DJE: 6/3/2024). Acerca do ponto: AGRAVO REGIMENTAL - NÃO ADMISSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO COLEGIADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA - INEXISTÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. 1) A jurisprudência pátria, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança contra ato judicial, condiciona a sua impetração à impossibilidade de recurso e à demonstração de teratologia ou de ilegalidade manifesta. Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX). 2) Direito líquido e certo é aquele demonstrável mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A possibilidade de um pronunciamento judicial diverso, ainda que amparado no ordenamento jurídico e no conjunto probatório, não basta como caracterização de direito líquido e certo. 3) Agravo regimental não provido. (Acórdão 1362947, 07114015120218070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, PJe: 25/8/2021). Na situação ora em exame, observo que o impetrante BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS foi denunciado em 07/05/2024 nos autos do processo no 0707897-69.2024.8.07.0020 pelo seguinte evento (ID. 69723198): “(...) FATO CRIMINOSO (INCÊNDIO MAJORADO): No dia 01/04/2024, por volta de 03h, no interior da Gráfica F&amp;F, situada na Rua 03, Chácara 29, Lote 18, em Vicente Pires/DF, o denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com coautor não identificado, agindo com consciência e vontade, deu causa a incêndio que expôs a perigo o patrimônio de Fernando A. S. O., proprietário da fábrica, a qual também servia de habitação à vítima, e onde estavam depositados diversos materiais inflamáveis. DINÂMICA DELITIVA: Nas circunstâncias de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado, na companhia de coautor não identificado, sob motivação ainda desconhecida, dirigiu-se ao local dos fatos1 e deflagrou incêndio que culminou na destruição parcial da Gráfica F&amp;F, situada em lote que também servia de habitação à vítima e proprietário da empresa incendiada, senhor Fernando A. S. O., e onde estavam depositados diversos materiais inflamáveis, tais como tintas, bobinas de papel e madeiras. Ato contínuo, o acusado e seu comparsa se evadiram do local. A dinâmica delitiva foi parcialmente flagrada por câmeras de segurança. O incêndio provocado tomou grandes proporções, tendo causado considerável prejuízo financeiro, além de ter exposto à grave risco a incolumidade pública do local, em cujas adjacências existem diversas residências e estabelecimentos comerciais. Ouvido em sede policial, o acusado negou envolvimento nos fatos. (...)” Por sua vez, nos autos da origem (Ação Penal no. 0710079-28.2024.8.07.0020), o juízo singular, em um primeiro momento, concordou com a tese aqui apresentada e intimou o órgão acusador para apresentar a sua justificativa (ID. 211529998 da origem). Em resposta a esta intimação, o ilustre membro do Ministério Público apresentou os seguintes esclarecimentos (ID. 212894551 da origem): “(...) O Ministério Público oferece aditamento da Denúncia oferecida em desfavor de JABERVANI OLIVEIRA MELO e BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS. Neste sentido, considerando a intimação para esclarecer a situação dos denunciados, o Ministério Público tem a explicar o que se segue: 1. Quanto a Berto Florêncio dos Santos: Berto Florêncio dos Santos já foi denunciado e sentenciado nos autos da Ação Penal número 0707897-69.2024.8.07.0020. No entanto, a denúncia apresentada no PJe 0707897-69.2024.8.07.0020 limitou-se ao fato consumado ocorrido em 1o de abril de 2024. Nesse contexto, os elementos demonstram que Berto também tentou atear fogo no dia 27 de março de 2024. Nesta data, ambos os denunciados tentaram incendiar o galpão, mas a tentativa foi frustrada graças à intervenção de um funcionário da loja. Na Cota ID 195938412 da denúncia oferecida no PJe 0707897 69.2024.8.07.0020, o Ministério Público optou por não oferecer denúncia em relação a esse fato, considerando que não havia comprovação suficiente, conforme transcrito: ‘8. Por fim, no que diz respeito à tentativa de incêndio ocorrida no mesmo local, mas no dia 27/03/2024, o Ministério Público deixa de oferecer, por ora, a respectiva denúncia, porquanto ainda pendentes elementos informativos em densidade suficiente à caracterização da justa causa necessária para o oferecimento da inicial acusatória. Entretanto, informa-se que será expedido ofício à Autoridade Policial requisitando a instauração de inquérito para a complementação das investigações referentes a esse crime tentado, bem como para a identificação do coautor do delito imputado ao acusado.’ (...)”. No mesmo ato, apresentou aditamento a denúncia na forma abaixo transcrita (ID. 212886764 da origem): “(...) 1o FATO – TENTATIVA DE INCÊNDIO No dia 27 de março de 2024, entre 3h00min e 05h20min, no galpão onde funciona a empresa GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS ETIQUETAS F&amp;F LTDA, situada na Chácara 29, Lote 18, Rua 03, Vicente Pires/DF, o denunciado JABERVANI OLIVEIRA MELO e BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas, tentaram causar incêndio no galpão pertencente ao estabelecimento comercial acima mencionado, expondo a perigo a vida e a integridade física da comunidade local, bem como o patrimônio do estabelecimento da citada vítima, assim agindo ao arrombarem a porta do estabelecimento que dá acesso ao local e colocarem fogo em alguns papelões, com o intuito de que o fogo se espalhasse por todo o estabelecimento. Muito embora tivessem intenção dirigida ao resultado, por circunstâncias alheias à vontade deles, as chamas não se propagaram, tão somente em virtude da ação de um funcionário da gráfica, que prontamente visualizou o incidente e conseguiu conter o princípio de incêndio com o uso de água. 2o FATO – INCÊNDIO Não bastasse a tentativa anterior de atear fogo no estabelecimento pertencente à vítima acima declinada, no dia 1o de abril de 2024, pela madrugada, nas mesmas condições de local, o denunciado JABERVANI OLIVEIRA MELO, de forma consciente e voluntária, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas com o comparsa já condenado BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS, causou incêndio no galpão pertencente ao estabelecimento comercial, expondo a perigo a vida e a integridade física da comunidade local, bem como o patrimônio da Gráfica F&amp;F, assim agindo ao atear fogo no galpão, o que resultou em uma conflagração que destruiu parte significativa das instalações e colocou em risco a segurança dos moradores da área circunvizinha, além de causar danos irreparáveis ao patrimônio da gráfica, comprometendo a estrutura do estabelecimento e gerando um grave risco para a integridade física dos residentes próximos.’ NARRATIVA DOS FATOS Consta das diligências investigatórias que os denunciados JABERVANI OLIVEIRA MELO e BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS assumiram a tarefa de realizar um incêndio nas instalações físicas da Gráfica F&amp;F. Assim sendo, após orquestrarem a execução do crime, no dia 27 de março de 2024, durante a madrugada, os denunciados JABERVANI e BERTO, dirigiram-se ao estabelecimento da vítima e arrombaram, com a utilização de uma alavanca de metal conhecida popularmente como “pé de cabra”, a entrada principal. Uma vez dentro, colocaram fogo em alguns papelões com a intenção de provocar um incêndio de grandes proporções. No entanto, o plano não saiu como previsto. As chamas não se espalharam e foram rapidamente controladas por um funcionário da empresa. Ao verificar a ocorrência do princípio de incêndio, o funcionário da empresa imediatamente se dirigiu ao local do sinistro e, utilizando um balde de água, conseguiu apagar as chamas que haviam se iniciado nos papelões. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e compareceu prontamente ao local do incidente. Na ocasião, os policiais, ao tomarem conhecimento da situação e das circunstâncias que envolviam o princípio de incêndio, orientaram o proprietário da empresa a registrar uma ocorrência policial, uma vez que o evento apresentava características de incêndio criminoso. Irresignado com a tentativa falha no cometimento do crime, o denunciado JABERVANI, em concurso de pessoas, no dia 1o de abril de 2024, deu continuidade com as ações retaliatórias contra a GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&amp;F LTDA. Deste modo, após os devidos ajustes, dirigiu-se novamente ao local. Assim, aproveitando-se da familiaridade com o local, arrombou novamente a entrada do estabelecimento e, procedendo com a execução do plano criminoso, ateou fogo nas áreas do galpão. O incêndio rapidamente atingiu grandes proporções, prejudicando uma parte significativa da estrutura do imóvel e acarretando inúmeros prejuízos ao citado estabelecimento, o que comprometeu o funcionamento da gráfica, resultando em danos materiais consideráveis e em interrupção prolongada das atividades da empresa. O incêndio expôs a perigo o patrimônio de Fernando A. S. O., proprietário da fábrica, que, além de ser um espaço destinado à produção, também servia como sua habitação. Nesse cenário, foram realizadas diversas diligências para apurar os fatos e identificar os responsáveis pelo incêndio. Primeiramente, foram expedidas quebras de sigilo telefônico para os envolvidos, possibilitando a análise detalhada das chamadas realizadas e recebidas. Ademais, a investigação revelou que o denunciado BERTO fez ligações para um número registrado em nome de ROBERVANI BATISTA MELLO no momento do incêndio, posteriormente identificado como sendo o denunciado JOBERVANI, nos termos do Relatório: 322/2024 – SICVIO (ID: 208071900). Em paralelo, o denunciado JABERVANI utilizou um bloqueador de sinal para desativar sua tornozeleira eletrônica, conforme evidenciado pelas falhas de sinal registradas durante o período do incêndio. As análises mostraram que a tornozeleira esteve fora de operação em certos momentos, dificultando sua localização e permitindo que ele permanecesse em área próxima ao local do crime sem ser detectado, conforme apurado no Relatório: 322/2024 – SICVIO (ID: 208071900). Desta feita, com tais condutas, os denunciados JABERVANI OLIVEIRA MELO e BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS cometeram o crime de INCÊNDIO, na forma tentada, consoante Art. 250, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “e”, combinado com o Art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Além disso, o denunciado JABERVANI OLIVEIRA MELO cometeu o crime de INCÊNDIO, conforme previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Código Penal. (...)” (destaques no original). Da leitura dos excertos acima destacados, permite-se compreender que os fatos sob apuração nas citadas ações penais, embora decorrentes do mesmo contexto fático – incêndio em um estabelecimento gráfico na região de Vicente Pires –, refere-se a condutas distintas, em dias diferentes. Naquela primeira ação, os fatos narrados na denúncia referem-se ao dia 01 de abril de 2024, quando a loja GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&amp;F LTDA foi efetivamente incendiada e, na qual o impetrante BERTO FLORÊNCIO DOS SANTOS foi denunciado, mas posteriormente absolvido por falta de provas. Já a segunda conduta – objeto deste writ – refere-se a dia distinto (27/03/2024), quando houve uma tentativa de incêndio contra o mesmo estabelecimento. Assim, os fatos anteriores ao dia 01 de abril de 2024 não foram objeto de discussão no âmbito da primeva ação; logo, sendo apurado posteriormente outros fatos tidos por criminosos – ainda que na modalidade tentada e mesmo que envolvendo as mesmas vítimas da ação anterior –, não há óbice para o processamento da nova ação penal e, por isso, não há ilegalidade ou teratologia que mereça tutela por essa via mandamental. Neste sentido: EMENTA: Constitucional e Processo Civil. Mandado de Segurança. Ato impugnado. Decisão judicial. flagrante ilegalidade ou teratologia. Indeferimento da Petição Inicial. Agravo Interno. Desprovimento. Decisão monocrática mantida. (...) 4. Concluiu-se, quando do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, especialmente por se tratar o ato impugnado de uma decisão judicial, que o caso não revelava excepcionalidade a justificar o processamento da ação constitucional; não se verificou, naquela análise inicial, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importasse em irreparável lesão a direito líquido e certo do impetrante. (...) 7. Recursos conhecido e improvido. (Acórdão 1967833, 0741308-66.2024.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 27/02/2025). AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável, hipótese não verificada. (Acórdão 1744134, 0715019-33.2023.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 25/08/2023). Ante o exposto, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL deste Mandado de Segurança e extingo esta ação sem a resolução do seu mérito. Ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora